Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700824-28.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. P. D. REPRESENTANTE: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que esclareça o pedido de ID 16483757, tendo em vista que os presentes autos encontram-se sobrestados aguardando pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 pelo STF (Tema 548), conforme decisão ID 16405490. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031